Tribunal: TJSP
Processo: 1023259-83.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. INDENIZAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Ausência de competência recursal desta Câmara. Demanda em que não se discute cláusulas do contrato de financiamento, mas a existência de saldo remanescente da dívida após a venda do bem em leilão extrajudicial. Matéria afeta à competência de uma das Câmaras da Terceira (3a) Subseção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. INDENIZAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Ausência de competência recursal desta Câmara. Demanda em que não se discute cláusulas do contrato de financiamento, mas a existência de saldo remanescente da dívida após a venda do bem em leilão extrajudicial. Matéria afeta à competência de uma das Câmaras da Terceira (3a) Subseção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça. Aplicação da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial desta Corte. Determinada a redistribuição do recurso. Apelação não conhecida.